Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009799-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO VITOR BORTOLETTE DOS SANTOS - CPF: 403.327.898-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VITOR BORTOLETTE DOS SANTOS - CPF: 403.327.898-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO
QUE
APLICOU
A

FRAÇÃO

DE 40 %

(
QUARENTA POR CENTO)
PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E

UNIFICOU AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO
– 1.
AGRAVO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– ALEGA
DA DESNECIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA

– IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO INCISO V DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE RE
NITÊNCIA
ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –
INTERPRETAÇÃO LITERAL EM BENEFÍCIO DO
CONDENADO
–
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUBMETIDO A JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

–
2.
AGRAVO DA DEFESA
–
SUSTENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP –
ENTENDIMENTO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA
–
3.
AGRAVOS
DESPROVIDO
S
.

1.
Não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao
condenado
, reincidente simples, a fração de 3/5(três quinto) ou 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84 incluído pela Lei n. 13.964/19, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da
analogia
in
bonam
partem
para aplicar o índice de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do aludido dispositivo legal. Precedente do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos.

2.
[...] O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão [...].

(STF, RHC 118626/MT)
.

3.
Agravos
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo
s
em execução manejado
s

pelo
Ministério Público
e
por
Pedro Vitor
Bortolette
dos Santos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3o
Vara
Criminal
da Comarca de
Juara-MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000029
-
81
.20
20
.811.001
8
,

fixou a fração de
2/5 (40%) de pena cumprida como requisito objetivo para a progressão de regime do crime
equiparado a
hediondo, bem como unificou as penas de reclusão e detenção.

O
Ministério Público
, forte nas razões
encontradiças
no ID
89750466
p. 40/46
,

pugna
pela

reforma da
aludida
decisão, a fim de que seja fixado
a

fração
de 60%
(sessenta por cento)

de pena cumprida para a progressão de regime
do crime
de tráfico de drogas
, ao argumento de que não é necessária

a

reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para o estabelecimento do
referido patamar
.

Pedro Vitor
Bortolette
dos Santos
, nas razões que se vê
ao ID
89750466

p. 4
8
/54
,
sustenta que a unificação das penas de
reclusão e detenção
não devem repercutir na alteração dos benefícios executórios, pugnando pela retificação do cálculo de pena, a fim de que a pena de detenção seja excluída do cálculo de pena, suspendendo sua execução até que seja progredido ao regime semiaberto.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
89750466
p.
61
/
65
e
p. 67
/
72
, o
s
agravado
s
rebate
m
as argumentações deduzidas
nas razões recursais,
postulando
o desprovimento do recurso
da parte adversa
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do
s
recurso
s
a este Tribunal,
consoante se infere do ID
89750466
– p. 73.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer acostado
ao ID
91512490
, opinou pelo desprovimento d
os
vertentes
agravo
s, com a manutenção da

decis
ão

invect
ivada
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Do recurso do Ministério Público

No caso em apreciação, verifica-se que
P
edro

Vitor
foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

1. Ação Penal n.
0008641-65.2010.8.26.0506
, delito: roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), data do fato: 26 de outubro de 2009, sentença condenatória: 21 de fevereiro de 2014, data do trânsito em julgado: 29 de fevereiro de 2016, pena: 5 anos, 6 meses de reclusão;

2. Ação Penal n.
0030296-49.2017.8.26.0506
, delito
s
: tráfico de drogas
, associação para o tráfico e falsa identidade
(art. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06
e art. 307 do Código Penal
), data do fato:
28
.0
7
.201
7
, sentença condenatória:
07
.
04
.20
20
e pena:
11
anos
d
e
reclusão e
3 meses
e 15 dias de detenção
.

Ressai destes autos que
o juízo de primeiro grau aplicou
o
percentual de 40% (quarenta por cen
to) para a progressão de regime
do crime de tráfico de drogas
, previsto no
art. 112,

inciso V
, da Lei n. 7.210/84
,
uma vez que
a reincidência reconhecida em desfavor

de Pedro Ivo

diz respeito à condenação definitiva pela prática do delito de roubo
circunstanciado
, que
não é he
d
iondo.

Conforme consta do relatório,
o Ministério Público sustenta que não é necessária

a

reincidência
específica
em crime hediondo ou equiparado

para
a

aplicação da fração
de 60%
(sessenta por cento)
para a progressão de regime,
previsto no art. 112,

inciso VII, da Lei n. 7.210/84,
ao argumento de
que
a
ausência de previsão legislativa acerca da fração de progressão aos condenados por crimes hediondos
,
cuja reincidência é decorrente de crime comum
,
deve ser integrada com o objetivo da
Lei n. 13.964/19
, que foi o
recrudescimento das normas
punitivas
.

Acerca do tema,
não se pode olvidar
que a
redação anterior
do
art. 2
o, §2o, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se o apenado fo
sse
primário, e em 3/5 (três quintos)
acaso
reincidente, sem especificar acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei
n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
o art. 2.o, §2o, da Lei de crimes hediondos foi revogado

expressamente
,
passando a
progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da
L
ei de
E
xecução
P
enal da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019
)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

Como se vê
, com a nova redação do art. 112
, inc. VII,
da Lei n.
7.210/84
, passou-se a
limitar a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena, equivalente
a 3/5 (três quintos),
apenas
aos condenados reincidente
s
na prática de crime hediondo ou equiparado.

Sendo assim, ante a
pormenorização
da Lei n. 13.964/2019
prevista
no art. 112,

inciso VII, da Lei n. 7.210/84
, passou-se a exigir a renitência específica para a aplicação
da fração
de
60%
(sessenta por cento) para a progressão de regime
,
de modo que houve
novatio
legis in
mellius
aos condenados por crime hediondo, em que a condição de reincident
e decorre
u
da prática de
crime comum
, não hediondo.

A propósito
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos,
pacificou

o entendimento de que a

Lei n. 13.964/2019 constitui-se em lei mais benéfica ao condenado por crime hediondo, cuja reincidência foi reconhecida em razão do cometimento de
crime comum
,
devendo ser aplicado na hipótese a fração de 40 %
(quarenta por cento)
para a progressão de regime, previsto
no art. 112,

inciso V, da
L
ei de
E
xecução
P
enal,
tal como se constata do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DIFERENCIAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA GENÉRICA E ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DOS LAPSOS RELATIVOS AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. LACUNA LEGAL. INTEGRAÇÃO DA NORMA. APLICAÇÃO DOS PATAMARES PREVISTOS PARA OS APENADOS PRIMÁRIOS. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. PATAMAR HODIERNO INFERIOR À FRAÇÃO ANTERIORMENTE EXIGIDA AOS REINCIDENTES GENÉRICOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários
.

3.
Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna
.

4.
Dadas as ponderações acima, a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por estupro, porém reincidente genérico, de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido - qual seja, de cumprimento de 40% das reprimendas impostas -, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos
.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É

reconhecida

a

retroatividade

do

patamar

estabelecido

no

art
.
112
,
V
,
da

Lei

n
.
13.964/2019
,
àqueles

apenados

que
,
embora

tenham

cometido

crime

hediondo

ou

equiparado

sem

resultado

morte
,
não

sejam

reincidentes

em

delito

de

natureza

semelhante
.

(
REsp
1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021,
DJe
31/05/2021)
.
Destacamos

Na mesma linha
intelectiva, as
três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
perfilham o referido entendimento,
consoante
se extrai das ementas abaixo transcritas
:

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA DE REDAÇÃO – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – AGRAVO PROVIDO – PERCENTUAL REDIMENSIONADO.

O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, alínea “a”, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte
)
.
(N.U 1000969-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO MAIS BENÉFICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito
dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns
.

(N.U 1010390-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO - RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDO - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA - CÁLCULO DIFERENCIADO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO - ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - REVERBERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA - READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DO CRIME COMUM DE FURTO PARA 20% COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVADO AO REGIME MAIS BRANDO - FRAÇÕES DIVERSAS - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – CONSERVAÇÃO DO PATAMAR DE 50% EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - PACOTE ANTICRIME - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - JULGADOS DO STJ E TJMT - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Nesse sentido, como condição pessoal de reincidência reverbera sobre todas as condenações já unificadas, impõem-se a imposição do patamar 20% (vinte por cento) de pena cumprida como o lapso temporal apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão regimental, no que se refere ao delito de furto, ressalvado ao caso a vedação do hibridismo da norma no
calculo
total da pena.

Em virtude da revogação do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal
.
(N.U 1004874-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021)

Destacamos

Diante
isso,
impõe-se reconhecer o acerto da decisão da primeira instância
que aplicou

o percentual de 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime concernente à condenação
de Pedro Ivo
pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecente, pois
, conforme consignado
linhas volvidas
,
a reincidência reconhecida diz respeito à condenação
pela prática de conduta

que não
é hediond
a
ou equiparada
e, por conseguinte,
o
condenado

não ostenta a condição de re
nitente
específico

em infração de natureza semelhante
para justificar a incidência do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento)

descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19.

Do recurso
de
Pedro Vitor
Bortolette
dos Santos

Como mencionado

anteriormente
,
Pedro Vitor
Bortolette
dos Santos

requer

o
afastamento da unificação
atinente à pena de
3
(três)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção
,
pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal – Processo n.
0030296-49.2017.8.26.0506
,
para posterior execução
, ao argumento de que tal ato viola os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, bem como
arts
. 110 e 111 da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, tendo em vista que a pena de detenção sequer poderia ser cumprida em regime fechado
.
No entanto, a despeito
dos argumentos lançados,
a razão não assiste ao agravante.

Com efeito, o juízo de primeiro grau indeferiu a pretensão
de Pedro Ivo
, amparado no atual entendimento jurisprudencial
sobre a
temática, consoante se infere da decisão abaixo parcialmente reproduzida:

[...]
1) Desmembramento da pena de detenção:

De acordo com o art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

E sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo

cumprida, para determinação do regime. (parágrafo único)

Por sua vez, o Código Penal estabelece que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,

semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de

transferência a regime fechado. (Art. 33)

Mas apesar do Código Penal prever que a pena de detenção deve ser cumprimento em regime semiaberto ou aberto, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as reprimendas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

Note-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, em se tratando de execução penal "[a]s reprimendas de

reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são

modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (
AgRg
no HC n. 538.896/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020,
DJe
2/3/2020) - (
AgRg
no
AREsp
n. 1.619.879/MT, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
22/5/2020).

2. Prevalece a compreensão de que, por força do art. 111 da LEP, o Juiz das Execuções considerará

cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado para determinação do regime prisional, observada, quando for o caso, a detração ou remição (
AgRg
no HC 556.976/ES, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
14/8/2020).(...)

(STJ –
AgRg
no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
09/10/2020)
”

Nesse cenário, é perfeitamente possível a unificação das penas de reclusão e detenção tanto para fins de cumprimento simultâneo quanto para fins de determinação do regime prisional.

Assim, impõe-se o indeferimento do pedido da defesa para desmembramento da pena de detenção.
[...]. (
ID
89750466
– p.
3
3
/34
).

Não obstante
Pedro Ivo
sustente que a unificação materializada em primeiro grau de jurisdição
se mostra
inadequada, à medida que infringe
o
regramento contido
nos
arts
. 69 e 76 do Código Penal
e impõe
-lhe

o
cumprimento de pena de detenção em regime mais severo ao preestabelecido em lei, está corret
a a decisão objurgada
.

Isso, porque
, como se sabe,

em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipo
s
de punições ao agente
, quais sejam
:
(i)
as penas privativas de liberdade;
(
ii
)
as restritivas de direitos;
e
(
iii
)
a
s penas
pecuniária
s
.

Especificamente quanto à
primeira
modalidade mencionada, o legislador dispôs
,
no art. 33 do Código Penal
,
que a sanção de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
;
ao passo que a
pena
de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado.

Contudo
, tais
preceitos
são
aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo dizer que a mencionada distinção não é vista
na
Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a soma
das sanções
impostas ao
condenado
.

Veja
-se
a redação dos dispositivos legais aplicável à espécie:

Art. 110
.
O Juiz,
na sentença
, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade
, observado o disposto no
artigo 33

e seus

parágrafos do

Código Penal
.

Art. 111
.
Quando houver con
denação por mais de um crime
, no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destac
amos

Da simples
leitura do
s

dispositivos legais
transcritos

no parágrafo anterior,
constata-se que o legislador não
fez
qualquer separação entre as espécies de penas privativas de liberdade
(
reclusão e detenção
)
, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
condenado
.

Outrossim, a despeito
de a
pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição do
s
regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável cominar regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem
como
de unificação de penas, como é
caso discutida neste agravo
.

A
preciando situação semelhante, o Supremo Tribunal Federal convalidou
o
somatóri
o
das penas de reclusão e detenção no curso da execução penal para fins de fixação do regime de cumprimento (exatamente como o caso
sob
exame),
conforme se infere no
aresto a seguir resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas,
independentemente de serem de detenção ou reclusão
. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.

(
STF,
RHC 118626, Relator(a):
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, Processo Eletrônico DJe-236
Divulg
29-11-2013
Public
02-12-2013)
.

Destacamos

No
mesmo sentido é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, tal como se infere dos julgados
ementados desta forma
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. (
REsp
1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
25/5/2018)
.

3.
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução
n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 661.201/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, "
as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie
" (
AgRg
no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 1o/3/2019).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 551.980/SC, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

Ademais, é imperioso esclarecer que
o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal,
uma vez que este
dispõe exclusivamente sobre a ordem de
cumprimento
das punições impostas ao
condenado
, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Destarte, deve ser mantida a decisão objurgada no que tange à manutenção da unificação das punições de reclusão e de detenção para efeito de cumprimento da pena
de

Pedro
na fase da execução da pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s

recurso
s
de
agravo em execução interposto
s pelo
Ministério Público
e

por
Pedro Vitor
Bortolette
dos Santos
,
mantendo
incólume
a decis
ão

reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021